Tribunal: TJDFT
Processo: 0708041-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0708041-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: ANA LUCIA DE COLLA ANTUNES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL apresentado por ANA LÚCIA DE COLLA ANTUNES contra o JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA-DF, com o objetivo de assegurar a apreciação de seu recurso e a concessão de medidas protetivas que foram negadas pela autoridade impetrada nos autos n. 0714887-54.2025.8.07.0016. A impetrante alegou que solicitou medidas protetivas de urgência no dia 14/02/2025, previstas na Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006), diante de situações de risco sofridas no contexto de violência doméstica. Contudo, seu pedido foi indeferido pelo juiz sob a justificativa de ausência de elementos suficientes para a concessão da proteção requerida. Informou que, em 21/02/2025, interpôs um Recurso em Sentido Estrito (RESE) objetivando reformar a decisão. Em 24/02/2025, a autoridade coatora negou seguimento ao recurso, alegando que o RESE não seria a via processual adequada, bem como não seria possível aplicar o princípio da fungibilidade para recebê-lo como Reclamação, porque esta deveria ser apresentada no Órgão Jurisdicional correto segundo o rito próprio que na hipótese dos autos é a Turma Criminal, por se tratar de competência originária do TJDFT na forma prevista no Título III, Capítulo I, de seu Regimento Interno. Salientou que há fundada dúvida sobre qual o recurso cabível, visto que há decisões jurisprudenciais que aceitam diferentes meios para impugnar decisões negativas de medidas protetivas, tais como RESE, Agravo de Instrumento, Reclamação e Habeas Corpus. Arguiu que a negativa de seguimento ao recurso, sem aplicar o princípio da fungibilidade, violou seu direito ao acesso à justiça e a colocou em situação de vulnerabilidade. Para reforçar sua alegação, argumentou que a decisão impugnada fere direitos fundamentais, incluindo: i) Direito à proteção estatal contra a violência doméstica (Lei Maria da Penha); ii) Direito ao devido processo legal e à ampla defesa (CF, art. 5o, LIV e LV); e, iii) Direito à segurança e integridade física e psicológica (CF, art. 5o, caput). Por fim, ressaltou que a ausência das medidas protetivas e a impossibilidade de reanálise da decisão colocam a impetrante em grave risco. Isso posto requereu: i) que seja concedida medida liminar, garantindo imediata implementação das medidas protetivas; ii) que seja reconhecida a fungibilidade recursal, permitindo o processamento do RESE na via adequada; iii) que seja suspensa a decisão que indeferiu as medidas protetivas até o julgamento final do Mandado de Segurança; e, iiii) Seja determinada a tramitação prioritária do presente feito, devido à urgência e ao risco envolvido. Vieram os autos conclusos. É o relatório. O mandado de segurança é garantia constitucional destinada à proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica exercendo atribuições do poder público. De acordo com a balizada doutrina: “por direito líquido e certo entende-se o incontestável, com fato certo e legalmente fundamentado (...) o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória.” (Gomes, Luiz Manoel Jr e outros, Comentários à Lei do Mandado de Segurança, 5 ed., RT, 2020). Os atos judiciais configuram atos de autoridade, mas conforme artigo 5o, inc. II, da Lei 12.016/2009, não se concederá mandado de segurança nas hipóteses de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. A decisão judicial que a impetrante aponta como ilegal e abusiva foi proferida no bojo dos autos da Medida Protetiva de Urgência no n. 0714887-54.2025.8.07.0016 e comporta recurso próprio, nos moldes do art. 232 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Confira-se: “Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação”. Assim, havendo previsão legal de recurso específico para a impugnação da decisão indicada como ilegal e abusiva, compete à parte manejá-lo atendendo aos pressupostos processuais pertinentes, não sendo admissível a impetração de mandado de segurança para substituí-lo. Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça, in verbis: “PENAL E PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA POSSE DE ARMA DE POLICIAL MILITAR. REQUERIMENTO EXPRESSO DA VÍTIMA PELA SUSPENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECLAMAÇÃO DESPROVIDA. 1. Havendo indícios mínimos da prática de fato típico em contexto de violência doméstica e de requerimento expresso da vítima pela suspensão da posse/porte de arma do agressor, que é policial militar, mantém-se a decisão do Juízo Reclamado que, nos autos da Medida Protetiva de Urgência, determinou motivadamente a suspensão da posse de arma do Reclamante. 2. A Lei Maria da Penha estabelece, entre as medidas protetivas de urgência, a suspensão da posse ou restrição do porte de armas, bem como autoriza a apreensão imediata da arma de fogo sob posse do agressor, consoante disposição dos artigos 18, inciso IV, e 22, inciso I. 3. Reclamação Criminal desprovida. (Acórdão 1325998, 07516160620208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Portanto, é incabível o processamento de mandado de segurança, porque não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso legalmente previsto. Nesse sentido, a Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Em face do exposto, indefiro a inicial, com fulcro nos artigos 5o, inc. II, e 10, caput, da Lei 12.016/2009; 89, inc. III, e 226, inc. I, do RITJDFT. Sem honorários, conforme dispõem o art. 25 da Lei 12.016/2009, e as Súmulas 512/STF e 105/STJ. Custas ex lege. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 7 de março de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator